Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE CONDICIONAMENTO AO LEVANTAMENTO DE VALORES.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; e para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou analisar a necessidade de condicionamento do levantamento de quaisquer valores pela exequente, bem como o pagamento de eventual precatório, ao seu trânsito em julgado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito ou de condicionamento de levantamento de valores à sua apreciação definitiva.
4. O juízo de origem, ao impor tal condicionamento, incorreu em usurpação de competência do Tribunal, pois eventual suspensão do cumprimento da decisão rescindenda somente pode ser deferida pela instância competente, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. Não conhecida a ação rescisória, deve ser afastada qualquer restrição ao levantamento de valores ou expedição de precatório no cumprimento de sentença lastreado em título judicial transitado em julgado.
3. O juízo de primeiro grau não pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, sob pena de usurpação da competência do Tribunal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a, 966 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ARC no 07230787-35.2024.8.07.0000, Des. Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 9/12/2024.